Tribunal: TJMT
Processo: 1000192-97.2017.8.11.0078
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
EMENTA:
RECURSO CÍVEL INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE DOCUMENTO NECESSÁRIO PARA PROCEDER A TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO JUNTO AO DETRAN. RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE. ADQUIRENTE TEM A OBRIGAÇÃO DE ADIMPLIR O IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR (IPVA). SÚMULA 585 DO STJ. DESPESAS ADMINISTRATIVA JUNTO AO DETRAN. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para a) determinar que a recorrente promova a entrega do documento de transferência do veículo, e b) condená-la ao pagamento de todos os débitos de IPVA e taxas do Detran referentes ao automóvel, que no momento da propositura da ação totalizava a quantia de R$ 3.456,08 (três mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos), mais os que vierem a ocorrer no deslinde do feito, a título de perdas e danos.
2. Recorrente que demonstrou estar passando por dificuldade financeira ao comprovar sua inadimplência com diversos fornecedores. Pedido de justiça gratuito acolhido.
3. Recorrente que não comprovou de modo efetivo ter entregue a documentação necessária ao recorrido para que pudesse efetuar a transferência de titularidade do veículo.
4. A regra prevista no artigo 134, do CTB, não se aplica extensivamente ao crédito de IPVA, uma vez que a mencionada exação não se confunde com nenhum tipo de penalidade. Entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 585).
5. Consta no contrato de compra e venda que é obrigação do recorrido efetuar o pagamento de dívidas concernentes ao veículo após sua aquisição.
6. Sentença parcialmente reformada.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação de pagamento de todos os débitos de IPVA e taxas do Detran referentes ao automóvel.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[EVERAC DO VALE CARVALHO - CPF: 867.337.373-53 (REPRESENTANTE), ANA CRISTINA VIEIRA - CPF: 391.409.408-70 (ADVOGADO), ANDERSON CESAR FREI ALEXO - CPF: 158.914.168-75 (ADVOGADO), DELEY VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 08.077.508/0002-80 (RECORRIDO), CATIANE FELIX CARDOSO DE SOUZA - CPF: 004.566.871-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2020